Tribunal: TJBA
Processo: 8038174-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038174-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LABORATORIOS B BRAUN SA e outros (13)

Advogado(s)
:
VICTOR MORQUECHO AMARAL, JULIO SALLES COSTA JANOLIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (13)

Advogado(s)
:
VICTOR MORQUECHO AMARAL, JULIO SALLES COSTA JANOLIO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENDENTE JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7066, N. 7070 E N. 7078. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO. DISPÕE APENAS SOBRE AS REGRAS GERAIS DA TRIBUTAÇÃO. OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TEMA Nº 1093 COBRANÇA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preliminar de suspensão do processo diante do julgamento pendente das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, nº 7070 e nº 7078, que submeteram a matéria em comento ao Supremo Tribunal Federal, para o controle concentrado de constitucionalidade, não merece prosperar, visto que não houve ordem de sobrestamento dos processos correlatos, sendo que a simples existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não possui o automático efeito de suspender o trâmite de tais ações.

2. No mérito, submete-se à apreciação desta Corte a controvérsia acerca da aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, a qual regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, ainda no curso do ano-calendário de 2022, haja vista os princípios da anterioridades geral e nonagesimal, que apenas permitiria a exigência do tributo no ano de 2023.

3. De acordo com o voto do relator Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento ainda em curso da ADI 7.066, no caso, precisamente por não haver instituição de tributo novo nem majoração daquele já existente, a normas constitucionais relativas às anterioridades geral e mitigada não se aplicam, o que legitima a cobrança Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, ainda no exercício de 2022.

4. Dessa maneira, levando em conta que as anterioridades geral e nonagesimal se aplicam tendo-se como marco a data da publicação da lei que institui ou majora tributo (art. 150, III, b e c, do texto constitucional), conclui-se que, a rigor , devem elas se aplicar a partir da publicação das citadas leis, estaduais ou do Distrito Federal, e não da LC nº 190/22, que, versou apenas sobre as regras gerais da tributação, requisito que verifica-se cumprido no presente caso diante da edição de lei estadual que observou as referidas regras constitucionais.

5. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença no sentido de denegar a segurança, POR CONSEQUÊNCIA RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038174-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LABORATORIOS B BRAUN SA e outros (13) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (13).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado da Bahia para
reformar a sentença no sentido de denegar a segurança e por consequência conhecer e nagar provimento ao recurso da impetrante
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio José Barbosa Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06